Tribunal: TJDFT
Processo: 0713076-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO COM CLÁUSULA DE APRESENTAÇÃO IMEDIATA. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos infringentes opostos contra acórdão da 2a Turma Criminal do TJDFT que, por maioria, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público para determinar a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata, em razão da não localização do apenado após a reconversão provisória de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve prevalecer o voto vencido que considerou desproporcional a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é autorizada quando o sentenciado não é localizado para iniciar o cumprimento da pena, conforme art. 181, § 1o, "a", da LEP e art. 44, § 4o, do Código Penal.
4. É cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata quando o condenado não é localizado, mesmo após diligências exaustivas. Nessa hipótese, a medida revela-se legítima, proporcional e necessária para garantir a efetividade da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos infringentes não providos.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1712555, 0711152-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1999494, 0711325-85.2025.8.07.0000, Rel.a Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025.